Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Proceda-se à correção do alvará de levantamento expedido em favor de ANA CLÁUDIA COUTINHO DE CARVALHO (ID: 31674625), observando-se as informações constantes da petição de ID: 31704139. Brasília, 12 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador